Tribunal: TJDFT
Processo: 0718462-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0718462-55.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE FERNANDES CAVALCANTI FILHO AGRAVADO: LAIANNE FREIRE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO formulado por JOSÉ FERNANDES CAVALCANTI FILHO. O Requerente sustenta que "a notificação extrajudicial foi colocada sob apreciação do juízo de primeiro grau. Quando da comunicação de interposição de agravo (ID 195838954) esta parte suscitou juízo de retratação nos termos do art. 1.018, § 1o do CPC". Conclui que "no ID 195995099 o juízo de origem manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Sendo assim, resta comprovado que a notificação extrajudicial via cartório foi objeto de julgamento na primeira instância. Além disso, foi realizada antes da citação da agravada". Requer a reconsideração da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal. É o relatório. Decido. A retratação está compreendida no procedimento do agravo interno, consoante o disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, cabe ressaltar que o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a infirmar a decisão de ID 59737595. Como ressaltado, a notificação foi realizada após a decisão agravada, não podendo, portanto, ser fundamento da pretensão recursal, sob pena de supressão de instância. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator